Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FINALIDADE DA PRISÃO ATINGIDA. TODAS AS PROVAS COLHIDAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO REVOGADA.
1. Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei n.o 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, há ilegalidade na manutenção do decreto de constrição temporária da liberdade quando o ato da prisão não é mais necessário para a investigação policial.
2. No caso dos autos, verifica-se que a prisão já foi eficaz para o fim que foi deferida, não devendo mais subsistir, uma vez que as autoridades policiais já realizaram o interrogatório de todos os investigados e ouviram as vítimas, que levaram à prisão provisória do paciente.
3. Um dos investigados confessou sua participação no crime e, cientificado dos termos da delação premiada, indicou o ora paciente como sendo o mentor do sequestro, indicando os demais suspeitos e a forma como o crime aconteceu. Portanto, se as vítimas e eventuais testemunhas já foram ouvidas, se os mandados de busca e apreensão na casa de todos os suspeitos já foram cumpridos, aguardando apenas a realização de perícia nos bens apreendidos, não se vislumbra motivo para a manutenção da prisão temporária. Ressalta-se que o celular apreendido, que pode conter as provas da empreitada criminosa já está aguardando perícia e não se verifica possibilidade de o paciente prejudicar a investigação do inquérito policial neste ponto.
4. A prisão temporária deve ser entendida como extrema exceção ou a última ratio e imprescindível à investigação, sob pena de se banalizar o instituto da presunção de inocência. Dessa forma, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, além da apreensão de objetos relacionados aos crimes, não é mais imprescindível a manutenção do encarceramento temporário do paciente, pois sua finalidade foi atingida.
5. ORDEM CONCEDIDA, prisão temporária revogada.